Tribunal: TJDFT
Processo: 0712188-29.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. MULTA. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO CABÍVEL. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la a restituir ao autor o valor de R$ 1.102,74, correspondente à multa cobrada em razão da quebra de fidelização, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.
2. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo. Contrarrazões apresentadas.
3. Não se verifica a existência de propósito manifestamente protelatório por parte da recorrente, como sustentado pelo recorrido em contrarrazões, razão pela qual resta afastada a aplicação de multa.
4. A empresa recorrente defende a regularidade da cobrança com base na existência de cláusula contratual expressa acerca da permanência mínima vinculada, que autoriza a cobrança proporcional da multa em caso de rescisão antecipada, bem como a renovação da fidelização em razão da adesão a novo benefício. Alega inexistência de falha no dever de informação, impugna o valor probatório das provas unilaterais apresentadas pelo autor, sustenta a ausência de dano moral indenizável e a falta de comprovação de pagamento indevido, além da validade das telas sistêmicas juntadas aos autos, requerendo, ao final, a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução da indenização fixada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
6. O direito à informação, conforme art. 6o, III, do CDC, significa que o fornecedor deverá prestar ao consumidor todas as informações relevantes sobre o produto ou serviço. Do mesmo modo, o art. 30 do mesmo dispositivo determina que toda informação ou publicidade deve ser suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados.
7. Nesse contexto, à luz das conversas e demais elementos probatórios constantes dos autos, a previsão de cláusula de multa por fidelização está condicionada ao cumprimento do dever de informação clara, prévia e adequada, não tendo a recorrente demonstrado que, no ato de adesão ao benefício promocional (aquisição de novo aparelho celular com desconto), o consumidor tenha sido devidamente informado acerca da possibilidade de incidência da multa. Ademais, consta mensagem encaminhada ao recorrido por preposto da empresa, na qual há compromisso de abertura de "chamado” para reembolso do valor pago (ID 79886689), o que reforça o caráter abusivo da cobrança e justifica a determinação da respectiva restituição (ID 79886673 e 79886674).
8. No que se refere aos danos morais, constata-se que a fornecedora dos serviços agiu de forma desidiosa ao deixar de solucionar a controvérsia de maneira célere e adequada, pois, além de proceder à cobrança indevida de multa, submeteu o recorrido à interrupção dos serviços de telefonia e internet móvel referentes às quatro linhas de sua titularidade. Tal conduta ultrapassa o mero dissabor cotidiano, impondo significativos prejuízos à comunicação do consumidor e de seus dependentes, bem como atingindo sua esfera pessoal, ao frustrar legítimas expectativas e evidenciar inequívoca falha na prestação do serviço.
9. O valor fixado pelo juízo de origem (R$ 2.000,00) mostra-se adequado e proporcional para compensar os transtornos sofridos pelo autor, sem ensejar enriquecimento indevido, inexistindo elementos que justifiquem a redução da indenização.
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.